Tribunal: TJDFT
Processo: 0737392-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTI-DROGAS. ÍNFIMA QUANTIDADE. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
I - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
II - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o Juiz observará a natureza e quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como conduta e antecedentes do agente.
III - Mantém-se a condenação do agente que já era investigado pela prática de diversos delitos no contexto de gangue, preso em flagrante em local conhecido como ponto de tráfico após movimentação característica da conduta criminosa, com quem foram apreendidas porções de crack e maconha e, além disso, é reincidente.
IV - A condição de usuário não impede a prática concomitante do delito de tráfico de drogas, considerando o ganho pecuniário advindo da segunda conduta, para manutenção do vício.
V - No caso, embora a natureza da droga apreendida - crack - seja especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 0,58g (cinquenta e oito centigramas) – e não justifica a majoração da pena-base.
VI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.